Tribunal: TJES
Processo: 5001642-02.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001642-02.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: VANIA RODRIGUES COELHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001642-02.2022.8.08.0050

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDA: VANIA RODRIGUES COELHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO. UNIVERSIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA INDEVIDA DA HOMOLOGAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZADO PELA ALUNA. ENVIO DE COBRANÇA DE MATÉRIAS OBRIGATÓRIAS APÓS O PERÍODO DE DURAÇÃO DO CURSO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
- ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que: a) é aluna do curso de Letras (Formação Pedagógica) da faculdade requerida, tendo em 05/10/2021 encaminhado para o polo de apoio presencial da ré, através do n° (27) 98828-5566, os documentos referentes ao estágio supervisionado; b) em 14/10/2021 solicitou o encerramento e homologação do estágio, mas seu requerimento foi indeferido, pois o termo de compromisso deveria estar assinado pelo coordenador do curso e pelo local do estágio; c) entrou em contato novamente com o polo e o atendente solicitou sua senha de acesso à área do aluno, fez algumas alterações e informou que o problema estava resolvido, bastando que a autora solicitasse novo encerramento do estágio pelo sistema; d) apesar de ter feito exatamente o que foi solicitado, foi surpreendida com nova recusa da instituição de ensino, sob alegação de que as datas das fichas de frequência não coincidiam com a data do termo de compromisso; e) expôs que a divergência deu-se por culpa da demandada, pois o funcionário do polo, inicialmente, não colheu a assinatura do coordenador do curso e, depois, alterou as datas do estágio para que fosse validado pela sede; f) esclarece que ingressou no curso com a promessa de duração de 01 (um) ano e meio, entretanto, em 2022 precisou realizar a rematrícula, pois a ré alegou que havia pendência de duas matérias não cursadas; i) informa que está sendo cobrada por essas matérias, que deveriam ter sido ofertada no período de duração do curso; j) discorre que teve seu nome negativado por solicitação da ré.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando, liminarmente, a suspensão dos efeitos da restrição creditícia inserida em seu desfavor por solicitação da requerida. Quanto ao mérito, busca a confirmação da tutela provisória de urgência, bem como seja a requerida compelida a validar o estágio supervisionado já realizado, bem como a disponibilizar, sem custos adicionais, as disciplinas pendentes, quais sejam “Tópicos em Libras: surdez e inclusão” e “Linguística I”. Pugna, ainda, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tutela provisória deferida pelo juízo
a quo
na decisão de Id nº 6788308 (29131631).

O juízo de primeiro grau julgo procedente o pleito autoral, para: confirmar a decisão liminar anteriormente deferida e determinar o cancelamento definitivo da restrição creditícia inserida em desfavor da autora; determinar à requerida que reconheça a validade do estágio supervisionado feito pela autora no ano de 2021; declarar a inexistência dos débitos referentes ao semestre 01/2022; determinar que a requerida oferte à autora as matérias de “Tópicos em Libras: surdez e inclusão” e “Linguística I”, sem qualquer ônus, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa por descumprimento; e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Nas razões recursais, a parte requerida pugna pela concessão de efeito suspensivo. Afirma que a solicitação quanto ao estágio supervisionado da aluna foi indeferida em razão de divergência de datas, inexistindo responsabilidade da empresa. Alega que a sentença é ultra e extra petita, uma vez que o pedido para disponibilização das disciplinas de forma gratuita não constava na Petição Inicial e a recorrente não se manifestou sobre o requerimento incluído posteriormente. Argumenta pela violação ao princípio da autonomia das universidades, bem como pela ausência de configuração de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença, constato que o juízo oportunizou a parte autora esclarecer os requerimentos realizados na petição inicial, tendo a parte realizado emenda à inicial.

Após a juntada da peça contestatória, ademais, a parte autora apresentou manifestação e requereu a juntada de novos documentos, tendo o juízo oportunizado prazo de manifestação em favor da recorrente.

Por conseguinte, após a juntada de emenda à petição inicial, o juízo
a quo
proferiu decisão concedendo a tutela provisória de urgência requerida e determinando a intimação da empresa ré, ora recorrente, para, requerendo, se manifestar sobre o aditamento e documentos apresentados pela autora, ora recorrida, Id. n° 6788308.

A Universidade foi devidamente citada da decisão, conforme certidão de Id. n° 788310, contudo a parte apresentou manifestação apenas comprovando o cumprimento da decisão liminar, conforme Id. n° 6788315.

Assim sendo, entendo pela ausência de nulidade da sentença, havendo imperativo respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, o recorrido não cumpriu seu ônus probatório, ficando constatada a recusa injustificada da homologação e encerramento do estágio supervisionado realizado pela recorrida, em decorrência de falhas internas de funcionários da instituição de ensino.

A falha na prestação de serviço também decorre da cobrança das matérias “Tópicos em Libras: surdez e inclusão” e “Linguística I”, já adimplidas pela consumidora, uma vez que fazem parte da grade obrigatória do curso realizado pela consumidora, estando abarcadas nos valores custeados pela aluna no ano de 2021, não podendo ser enviada cobrança após o período regular de duração do curso.

Pelo exposto, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

10. Do que consta nos autos, toda a celeuma quanto ao estágio supervisionado teve início com falta de assinatura do coordenador do curso, que deveria ter sido providenciada pelo polo, que recebeu a documentação enviada pela aluna. Nas conversas mantidas com o polo de apoio presencial de Cariacica/ES (IDs 14706101, 17942233 e 17942236), vejo que a consumidora informa que enviou os documentos relativos ao estágio supervisionado e cobra uma solução para o problema, eis que o estágio não foi aceito pela sede da instituição.

11. Após a primeira recusa, nota-se que o polo tenta resolver a situação solicitando a senha da autora no portal da faculdade, com o objetivo de alterar a data do estágio. Pelos documentos apresentados pela autora, a data do Termo de Compromisso de Estágio – TCE foi alterada pelo polo de apoio presencial, de 27/09/2021 para 08/12/2021 (ID 17942233). Após a alteração do documento, o funcionário do polo pede que a demandante faça novo requerimento de encerramento de estágio no sistema. Apesar de fazer o que foi solicitado, a consumidora obteve nova negativa da sede, haja vista a divergência entre as datas dos termos de frequência e a data do TCE (as fichas de frequência possuíam período de realização de 01/09/2021 a 07/10/2021 e o termo adulterado possuía o período de 08/11/2021).

12. Não há dúvidas, portanto, que houve falha do polo de apoio presencial da ré, que não só deixou de encaminhar o TCE enviado pela aluna, no prazo correto, para assinatura do coordenador do curso, como também, na tentativa de solucionar o problema, decidiu adulterar o documento, alterando a data do estágio. Ademais, resta claro que a aluna cumpriu sua obrigação acadêmica, não podendo ser compelida a realizar o estágio novamente em razão de erros cometidos pelos funcionários da instituição de ensino.

[...]

15. Conforme documento de ID 29003285, as disciplinas de “Tópicos em Libras: surdez e inclusão” e “Linguística I” são obrigatórias e ainda constam como pendentes. No histórico escolar de ID 29003281 não consta informação de reprovação das mencionadas matérias, indicando que, de fato, as disciplinas em questão não foram disponibilizadas pela faculdade no período regular do curso, qual seja de 01 ano e 06 meses. A ré, por sua vez, não esclarece o motivo pelo qual as disciplinas não foram disponibilizadas para a consumidora.

[...] Sendo que uma das mensalidades, inclusive, corresponde ao débito que deu causa à negativação do nome da demandante (R$ 118,15 - ID 29003288).

A falha na prestação de serviço da recorrida se agrava pela inscrição do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Nesse aspecto, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral indenizável, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido. O dano extrapatrimonial também restou configurado diante das reiteradas falhas na prestação de serviço do recorrente, situação que supera o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo atrelado a instituição de ensino.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 8 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)